Tribunal: TJSP
Processo: 2311126-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar deferida. Insurgência por parte do ora agravante, que se qualifica como locatário do imóvel em questão. Ausência de elementos suficientes para a concessão de liminar, neste momento processual. Revogação da liminar concedida. RECURSO PROVIDO.